Tribunal: STJ
Processo: 5003305-50.2022.8.13.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012656 - MG(2025/0284804-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: O E S P (MENOR)
REPR. POR
: C S S
ADVOGADO
: ADRIANA NEWMANN FRANCA LIMA - MG000177
AGRAVADO
: U B H C DE T M
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
LETICIA FERNANDES DE BARROS - MG079562
JOAO CAETANO MUZZI FILHO - MG064712
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
).
HOME CARE
ÍNDOLE ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
(AgInt nos EDcl no
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.963.420/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d0c47fed-33a9-4f3f-ad78-bb0d6ab65e72

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:58:04
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d0c47fed-33a9-4f3f-ad78-bb0d6ab65e72

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012656 - MG(2025/0284804-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: O E S P (MENOR)
REPR. POR
: C S S
ADVOGADO
: ADRIANA NEWMANN FRANCA LIMA - MG000177
AGRAVADO
: U B H C DE T M
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
LETICIA FERNANDES DE BARROS - MG079562
JOAO CAETANO MUZZI FILHO - MG064712
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
).
HOME CARE
ÍNDOLE ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de
tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja
reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição
(AgInt nos EDcl no
psicológica e de angústia no espírito do beneficiário"
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
REsp 1.963.420/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
21/2/2022)
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por O.E.S.P., REPRESENTADO
POR SUA MÃE, C.S.S., contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fls. 587-588):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBERTURA
CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE) – NÃO PREVISÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA –
NECESSIDADE INDICADA EXPRESSAMENTE PELA EQUIPE MÉDICA –
DIREITO À COBERTURA ASSEGURADO – DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. Afigura-se abusiva a negativa de cobertura a tratamento
integral domiciliar, conhecido como home care, quando a sua necessidade é
expressamente indicada pela equipe médica do segurado por meio de
relatórios técnicos competentes, sendo irrelevante, inclusive, o fato de o
Documento eletrônico VDA54348100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:21
Código de Controle do Documento: 0d6a7e84-255b-4acf-bba0-ad7bd90d5ea9

tratamento não estar listado no rol da ANS, já que este possui caráter
exemplificativo e, não, taxativo. Em tal situação, deve ser garantida a
cobertura securitária pretendida pelo autor, mas não sendo possível
reconhecer o direito deste à reparação moral almejada, quando não
comprovada a efetiva experimentação de um legítimo dano de tal natureza,
decorrente exclusivamente da negativa apresentada pela ré. V.V. EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO
DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE).
INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL. ROL DA ANS
TAXATIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME - Apelação
interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais, condenou a operadora de plano de saúde a
fornecer tratamento em regime de home care. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO - A questão jurídica discussão é definir se o contrato de plano
de saúde obriga a operadora a fornecer tratamento domiciliar (home care)
em casos não abrangidos pelo rol da ANS e excluídos expressamente pelo
contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR - O rol da ANS é taxativo, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, EREsp
1.886.929 e EREsp 1.889.704), sendo obrigatória a cobertura apenas dos
procedimentos nele previstos, salvo exceções específicas em hipóteses
excepcionais e devidamente comprovadas. - A
e a
Lei no 9.656/1998
Resolução Normativa no
da ANS não incluem a atenção domiciliar,
465/2021
como home care, entre as coberturas obrigatórias, salvo quando
expressamente previsto no rol ou no contrato. - O contrato firmado entre as
partes exclui expressamente a cobertura de atendimentos e consultas
domiciliares, além de assistência de enfermagem em regime domiciliar,
cláusula respaldada pela legislação aplicável e válida no âmbito das relações
contratuais de planos de saúde.”

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
do Código de Processo Civil, pois teria havido ausência de
art. 371
fundamentação adequada e suficiente, com desconsideração de provas e argumentos relevantes,
caracterizando negativa de prestação jurisdicional ao afastar a indenização por danos morais.
(ii) arts. 186 e 927 do Código Civil, porque a negativa e a prestação defeituosa do
home care (sem profissional de enfermagem 24 horas e sem atendimentos regulares de
fonoaudiologia e fisioterapia) configurariam ato ilícito e dever de indenizar pelos danos morais
suportados.
(iii)
§§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que os honorários
art. 85,
sucumbenciais teriam sido fixados por equidade em patamar irrisório, em desacordo com os
critérios percentuais legais sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da
causa.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 692-708).
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 716-719), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54348100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:21
Código de Controle do Documento: 0d6a7e84-255b-4acf-bba0-ad7bd90d5ea9

Cinge-se a controvérsia em definir se a operadora de plano de saúde deve custear
tratamento domiciliar (
) com enfermagem 24 horas, fonoaudiologia e fisioterapia três
home care
vezes por semana para menor com quadro clínico grave, apesar de cláusula contratual que exclui
domiciliares e da não previsão no rol da Agência Nacional de Saúde
atendimentos/assistência
Suplementar, bem como se a negativa ou a prestação insuficiente do serviço configuraria dano
moral, sendo que na origem, assegurou-se a cobertura do
, mas se afastou a
home care
indenização por danos morais, por ausência de prova de abalo específico.
O Tribunal de origem, ao analisar a questão, consignou o seguinte (e-STJ, fls. 591-
598):

No caso em apreço, as fartas provas documentais que compõem o feito
deixaram patente e inegável a absoluta necessidade de o demandante receber
o tratamento na modalidade home care.
De acordo com a documentação apresentada nos autos, especialmente os
relatórios médicos de ordem
que atestam as condições clínicas do
09/17,
autor, constata-se a necessidade de acompanhamento profissional para a
prestação de serviços médicos que atendam às necessidades do tratamento do
segurado, a começar pelo relatório do médico neurologista da APAE, que
explicita que o autor apresenta paralisia cerebral e epilepsia de difícil
controle, sendo totalmente dependente de terceiros para as atividades da vida
diária, aliado ao relatório da médica especialista em pneumologia pediátrica
que solicita acompanhamento rigoroso com fonoaudiologia e fisioterapia,
devido aos episódios de sialorreia recorrente associados à microaspiração
salivar. Extrai-se ainda, dos relatórios apresentados pela parte autora, que
ele é portador da síndrome de West, se alimenta exclusivamente por
gastrostomia, sofre de apneia do sono de grave intensidade e convulsões
frequentes, faz uso de CPAP para insuficiência respiratória crônica e
apresenta risco de óbito. De todo o contexto fático comprovado nos autos,
resta de todo evidente, portanto, que o requerente não pleiteia a extensão do
benefício da internação domiciliar por conveniência ou comodidade, mas por
necessidade comprovada por indicação médica, visto que não consegue
realizar as atividades básicas do cotidiano, demandando auxílio de
profissionais capacitados.
(...)
Neste ponto, imperioso afirmar inexistir qualquer embasamento fático, como
sugestão da equipe médica ou multidisciplinar, ou mesmo fundamento
jurídico, a embasar a insurgência recursal de redução da cobertura de
período da equipe de enfermagem, especialmente porque as provas
constantes dos autos evidenciaram a necessidade de o autor estar sob
cuidados em tempo integral.
(...)
Na hipótese, ademais, ao contrário do que alegou a apelante principal, o rol
da ANS estabelece procedimentos mínimos e básicos que devem
obrigatoriamente ser cobertos, mas não limita as possibilidades de cobertura
aos procedimentos nele listados. Ou seja, constitui rol exemplificativo e, não
taxativo, conforme entendimento inclusive já firmado pelo Colendo STJ, de
modo que o fato de não estar o tratamento em questão listado no referido rol
não impede a sua cobertura.
Cumpre ainda ressaltar que a negativa da apelante frustra o próprio objetivo
da contratação inter partes, que leva inclusive em consideração o fato de que
os contratantes, ao aderirem a um plano de saúde, o fazem com o objetivo de
ter acesso a tratamentos e procedimentos médicos e, assim, se verem
resguardados contra riscos futuros ligados à sua saúde, cujos gastos não
conseguiriam suportar sem o amparo de empresas especializadas em
assistência médica.
Documento eletrônico VDA54348100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:21
Código de Controle do Documento: 0d6a7e84-255b-4acf-bba0-ad7bd90d5ea9

A irregularidade da negativa apresentada pela apelante fica mais evidente se
considerada a já comentada delicadeza extrema do quadro de saúde do
autor, que experimenta, como já dito, grau de vulnerabilidade altíssimo e
depende, inteiramente, do tratamento domiciliar (modalidade home care).
(...)
De tal sorte, acertada a sentença de 1o Grau ao condenar a ré a cobrir o
tratamento em testilha, mas o mesmo não se podendo dizer quando a
discussão se volta para a indenização por danos morais.
Isso porque, embora sejam inegáveis o aborrecimento, a indignação e o
transtorno enfrentados pelo autor em função da negativa que lhe foi
apresentada pela ré, impossível ignorar que não vieram aos autos provas
palpáveis de que o evento narrado tenha causado ao primeiro um verdadeiro
abalo de ordem moral, ou seja, com aptidão para afetar (ou agravar) o seu
equilíbrio ou integridade emocional ou física, a sua reputação, a sua imagem
ou o seu amor próprio, circunstâncias que, aí sim, poderiam dar origem à
lesão moral suscitada.
Para ser mais exato, não se tem dos autos provas que autorizem a conclusão
de que a conduta da ré tenha implicado no agravamento do quadro de saúde
apresentado pela parte autora.
O transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser classificado
como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa
como a atual, em que inúmeros eventos do cotidiano já são aptos a gerar
aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para
diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que
se enquadram na dos danos morais.
(...)
Assim, compreende este Relator que deve ser excluída a indenização por
danos morais arbitrada em favor do representado, o que impõe a reforma da
sentença primeva quanto ao ponto, ficando prejudicado, por consequência, o
pedido autoral de majoração da indenização estabelecida em primeiro grau.

Quanto à configuração dos danos morais, o acórdão recorrido destoa da
jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a recusa
pela
indevida/injustificada,
operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que
esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
COMINATÓRIA
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE
COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA
(HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ACÓRDÃO
DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Superior Tribunal de Justiça desta Corte, a recusa Nos termos da
jurisprudência
pela operadora de plano de saúde, em
indevida/injustificada,
autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou
contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por
agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do
beneficiário. Precedentes.
2. Com efeito, "esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home
care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento
hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela
operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das
cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao
consumidor" (
Rel. Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.378.707/RJ,
Sanseverino, Terceira Turma, DJe
.
15/6/2015)
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
Documento eletrônico VDA54348100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:21
Código de Controle do Documento: 0d6a7e84-255b-4acf-bba0-ad7bd90d5ea9

4. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp n. 1.963.420/SP,
MARCO
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AURÉLIO BELLIZZE
14/2/2022,
g.n.)
21/2/2022,

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
REQUERIDA.
1. O STJ possui entendimento no sentido de que o plano de saúde pode
estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento
utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que
exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a
vida do segurado.
1.1. A Corte de origem consignou que o contrato entabulado entre as partes
não exclui o tratamento na modalidade home care, de forma que a revisão
dessa conclusão encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a recusa indevida ou
injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura
financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente
obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a
situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.
2.1. A reforma do acórdão recorrido, no tocante à existência de danos morais
e materiais demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela
Súmula 7/STJ.
3. O valor da reparação por danos morais estabelecido pelas instâncias
ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação
se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da
Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.427.773/SP,
MARCO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
BUZZI
18/11/2019,
21/11/2019,

Com essas considerações, conclui-se que o recurso merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda à análise dos danos
morais, em conformidade com o entendimento acima delineado, fixando o quantum
indenizatório adequado ao caso concreto, bem como os honorários advocatícios.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:51:21
Código de Controle do Documento: 0d6a7e84-255b-4acf-bba0-ad7bd90d5ea9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.012.656 / MG
Número Registro: 2025/0284804-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000222203655007 50033055020228130210
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : O E S P (MENOR)
REPR. POR
: C S S
ADVOGADO
: ADRIANA NEWMANN FRANCA LIMA - MG000177
AGRAVADO
: U B H C DE T M
ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
LETICIA FERNANDES DE BARROS - MG079562
JOAO CAETANO MUZZI FILHO - MG064712
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI - MG155240
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - TRATAMENTO DOMICILIAR
(HOME CARE)
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54622062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:20
Código de Controle do Documento: 4d594cf3-7fc2-4cd6-8ac0-d4bcc0503f98

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:20
Código de Controle do Documento: 4d594cf3-7fc2-4cd6-8ac0-d4bcc0503f98